Tribunal: TJMT
Processo: 1005334-52.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005334-52.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), EZIO DA COSTA FILHO - CPF: 797.234.201-63 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL. AFASTAMENTO DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade parcial de contrato de cartão de crédito consignado, determinou sua conversão para empréstimo pessoal consignado, ordenou a repetição de indébito na forma simples, e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há prescrição ou decadência da pretensão revisional e indenizatória; e (
ii
) saber se há vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, a justificar sua conversão em empréstimo pessoal e, ainda, a imposição de reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A natureza de trato sucessivo do contrato implica renovação periódica da relação obrigacional, sendo o termo inicial da prescrição
o último desconto realizado; afastadas, pois, as preliminares de prescrição e decadência.

4.
A ausência de prova de que o consumidor tenha sido devidamente
informado
sobre a modalidade contratada, associada à liberação de crédito por TED e não à utilização de cartão, autoriza o reconhecimento do vício de consentimento, impondo a conversão do contrato para empréstimo pessoal consignado, com juros limitados à taxa média de mercado.

5.
O reequilíbrio contratual, mediante revisão e devolução simples dos valores descontados em excesso, é medida adequada, resguardando o mútuo recebido e impedindo o enriquecimento ilícito.

6.
A condenação por danos morais não se justifica, porquanto não demonstradas consequências excepcionais decorrentes da falha contratual, devendo ser afastada por ausência de prova de lesão à dignidade ou à personalidade.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito consignado sem adequada informação ao consumidor configura prática abusiva, impondo sua conversão para empréstimo pessoal consignado.

2. A simples cobrança indevida por falha informacional, ausente demonstração de dano concreto à dignidade do consumidor, não gera obrigação de indenizar por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC,
arts
. 186 e 927; CDC,
arts
. 6o, III, 14, § 1o, e 52.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24/01/2024; TJMT, RAC 1020817-11.2021.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20/03/2024; TJMT, N.U 1047030-39.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BMG S
/
A
contra a sentença proferida pelo Dr.
Alex Nunes
d
e Figueiredo
,
MM.
Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão C/C Nulidade Contratual, Repetição de Indébito E Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Tutela Antecipada n. 1005334-52.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
EZIO DA COSTA FILHO
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado do BCB da data da contratação, a devolução dos valores descontados em excesso, se houver, de forma simples, com compensação do crédito em favor do Banco, concedendo ou mantendo a tutela de urgência para suspender a cobrança do débito na folha de pagamento até a liquidação, e condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, com honorários de sucumbência fixados em 15% do proveito econômico obtido
(ID.
329212448
).

Em suas razões (ID. 329212857), o Apelante
suscita inicialmente
síntese

a ocorrência de prescrição e decadência, sob o argumento de que o contrato foi celebrado em 23/12/2013 e a ação distribuída em 15/02/2024, transcorrendo mais de 10 anos.

No mérito, defende a validade e regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, comprovada pelo Termo de Adesão assinado e pela solicitação de 22 saques, totalizando R$ 16.350,14, o que demonstraria a ciência inequívoca do Apelado e a inexistência de vício de consentimento.

Sustenta a inexistência de ato ilícito, de danos materiais e morais, visto que a cobrança é lícita e amparada pelo contrato, pugnando pela improcedência da ação. Subsidiariamente, requer a compensação com os valores disponibilizados ao Apelado.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 329212860,
defendendo a
rejeição das preliminares de
prescrição e decadência
e, n
o mérito,
pela
manutenção da sentença
objurgada
, asseverando que a operação foi de empréstimo consignado, mascarada como cartão de crédito, pois recebeu valores via transferências bancárias (TED) e jamais teve posse ou utilizou o cartão
, bem como que
os documentos apresentados pelo Apelante estão sem sua assinatura, o que evidencia grave irregularidade, falta de transparência e dolo, configurando dano moral
, pugnando pelo
desprovimento do
recurso
.

R
ecurso tempestivo e prepar
ad
o (ID.
331000362
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

P
rescrição

e decadência

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
BANCO BMG
argui a prejudicial de mérito de prescrição e decadência, sustentando que, entre a contratação (23/12/2013) e o ajuizamento da ação (15/02/2024), transcorreu lapso superior a 10 anos, o que demandaria a aplicação da prescrição quinquenal ou decenal para reparação civil.

S
em razão
, contudo,
o Apelante.

Conforme
acertadamente
decidido
na
sentença de origem, quando a pretensão autoral versa sobre a revisão e a conversão da modalidade contratual
que envolve prestações periódicas
, cumulada com pedido de indenização e restituição de valores, a relação jurídica estabelecida é de trato sucessivo
, como
reiteradamente
decidido
por este Sodalício em casos análogos
:

“[...] O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.” (
TJMT.
N.U 1028705-16.2022.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
rel. Des.
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha
,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
10/07/2024,
DJ
e
14/07/2024) (
g.n
.)

“[...] 1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada. 2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil. 3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela. (...)” (
TJMT.
N.U 1043715-03.2022.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
rel. Des.
M
á
rcio Vidal
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
09/07/2024,
DJ
e
11/07/2024) (
g.n
.)

Assim,
tratando
-se
de obrigação de trato sucessivo, o pacto se renova automaticamente a cada desconto mensal efetuado
, de modo que
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
, de modo que
em casos de contratos de cartão de crédito consignado, a pretensão revisional ou indenizatória não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 178 do Código Civil
, já que a
pretensão de reparação civil por danos decorrentes de fato do serviço (como a onerosidade excessiva ou vício de consentimento) é quinquenal (
a
rt. 27, CDC) ou decenal (
a
rt. 205, CC).

In
casu
, o
juízo de primeira instância verificou que os descontos ocorreram, pelo menos,
até agosto/2022
, afas
tando
a prescrição e a decadênci
a,
considerando que os descontos são contínuos (característica do RMC), a contagem do prazo prescricional não se iniciou na data da contratação, mas sim a partir do último pagamento.

Nesse contexto, não há que se falar na ocorrência de prescrição ou decadência no caso
sub judice
, razão pela qual
REJEITO a s preliminar es suscitada s pelo BANCO

Apelante.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada essa questão, no mérito
,
o
BANCO BMG S/A
pretende
a reforma integral da sentença para que

seja reconhecida a validade e a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, afastando-se a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, bem como a restituição de indébito e a condenação ao pagamento de danos morais, requerendo subsidiariamente a compensação dos valores liberado
.

Pois bem.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso
comporta

apenas parcial

provimento
. Vejamos.

“
(...)

Com relação à alegação de falta de interesse de agir, sob o argumento de que não mais estariam sendo efetuados descontos na conta da autora, entendo que não merece prosperar. Isso porque, mesmo que os descontos tenham cessado,
a parte autora pode requerer a análise dos pedidos quanto aos supostos valores indevidamente debitados, bem como sobre a modalidade contratada
. Nestes termos,
AFASTO a preliminar
.

(...)

Ademais, resta comprovada a hipossuficiência da parte autora pelos documentos juntados na inicial, e pelo consequente deferimento da justiça gratuita, bem como sua vulnerabilidade técnica em relação ao demandado, de modo que
DEFIRO
o pedido a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

Sob a ótica civil e consumerista, aplica-se ao fornecedor a teoria do risco do empreendimento, em que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, ou seja, responde objetivamente.

A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o fato ou vício do produto ou serviço ofertado é um
dos pressupostos da responsabilização pelos danos daí decorrentes, nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço este é obrigado a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, sendo que os essenciais devem ser contínuos, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que o descumprimento total ou parcial faz nascer o dever de reparar os danos causados.

In
casu
, extrai-se que a parte autora não reconhece a contratação de cartão de crédito consignado.

Insta registrar que referida modalidade desconta apenas o valor mínimo da fatura, ocorrendo, por consequência, o refinanciamento mensal do restante da dívida. Dessa maneira, o débito principal jamais será quitado, ao contrário, apenas crescerá, sujeitando a parte contratante a uma dívida vitalícia.

Neste raciocínio, a conclusão da onerosidade excessiva é patente, além de se verificar, também, que não há prova alguma de que a parte requerida tenha informado à parte autora sobre o método empregado na operação de crédito e que o adimplemento se daria mediante o pagamento da parcela mínima e aplicação de juros sobre o saldo devedor.

Ainda, não há como concluir que a parte autora sabia que o crédito realizado em sua conta por meio de TED, era, na verdade, de saque com cartão de crédito, já que afirmou desconhecer a contratação.

Outrossim, como se pode extrair das faturas colacionadas aos autos, não houve a utilização do cartão por parte da autora (Id. 156230743).

Importante registrar que o E. TJMT, em casos similares, vem entendendo que a deficiência de informação ao consumidor dá ensejo ao engano sobre o objeto do negócio jurídico, de forma que o contrato deve ser interpretado como empréstimo consignado. Vejamos alguns julgados:
(...)

Destarte, infiro que o Banco demandado descumpriu o seu dever de informar adequadamente à parte autora sobre os termos que envolvem a concessão do crédito, conforme determina o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que compete ao fornecedor informar o número e a periodicidade das prestações, bem como a soma total a pagar, nos casos de serviços que envolvam crédito o
u financiamento. Senão, vejamos: (...)

Assim, entendo que a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento impõe-se nos autos.

No tocante aos encargos moratórios, estes deverão ser fixados pela taxa média praticada no mercado à data da assinatura do contrato, mediante apresentação da tabela do Banco Central do Brasil, para operação de crédito pessoal consignado.

INDEFIRO o pedido de restituição em dobro
, haja vista que o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor ampara tal possibilidade apenas quando há efetivo pagamento de valor cobrado indevidamente, o que não restou demonstrado nos autos. Assim, deverá ser feita na forma simples.

No que se refere ao pedido de danos morais, extrai-se que a hipótese do feito é de falha na prestação de serviços.

Como bem cediço, a ação de reparação de danos pressupõe a prática de um ato ilícito. Nas palavras de Washington de Barros Monteiro:

“A reparação do dano tem como pressuposto a prática de um ato ilícito. Todo ato ilícito gera para o seu autor a obrigação de ressarcir o prejuízo causado. É de preceito que ninguém deve causar lesão a outrem. A menor falta, a mínima desatenção, desde que danosa, obriga o agente a indenizar os prejuízos consequentes ao seu ato.” (Curso de Direito Civil, Saraiva, 19a. ed., 5o. vol., pág. 398).

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil:
(...)

Sérgio Cavalieri Filho conceitua o dano moral como sendo:
(...)

Quanto ao valor a ser arbitrado na indenização por danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de modo a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe.

De acordo com os ensinamentos de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado”. (in Reparação Civil por Danos Morais”, 3aed, São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

(...)

É de se salientar que o prejuízo moral experimentado pelo autor deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou sofrimento e prejuízo causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade.

Desse modo, entendo como razoável e proporcional, que a parte requerida deva pagar à parte autora,
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais experimentados
.

Com relação à incidência dos juros moratórios sobre o valor arbitrados a títulos de danos experimentados pela parte autora, o Código Civil Brasileiro, em seu artigo 406, determina que sejam eles fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

No caso em tela, deve-se utilizar o que determina a lei e
esta
manda que a incidência dos juros deverá girar em 1% (um por cento) ao mês.

Assim, o valor arbitrado a título de danos morais deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a data do arbitramento, in
casu
, da data da sentença, acrescido de juros de mora desde a data do evento danoso, conforme orientação da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, resta pacificado o entendimento de que o juiz não precisa analisar todos os fundamentos da demanda, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, razão pela qual deixo de analisar os demais argumentos trazidos aos autos.

Nessa toada: (...)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

1.
DETERMINAR a
conversão
da modalidade do contrato de cartão de crédito para a
modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento
;

2.
DETERMINAR a revisão do débito
, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da autora, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento;

3.
CONDENAR
a demandada no pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais
, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento, in
casu
, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Uma vez que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos,
CONDENO
a demandada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
(...)” (ID.
236589657
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto, a
controvérsia
recursal
reside na modalidade de contratação
, uma vez que o

Autor/
Apelado alegou ter sido induzido a erro (vício de consentimento), acreditando ter contratado um empréstimo consignado tradicional, mas foi compelido a aderir à modalidade Cartão de Crédito Consignado (RMC)
,
alega
ndo
que nunca utilizou ou desbloqueou o cartão para compras, e os valores disponibilizados foram via TED (Transferência Eletrônica
Disponível), conduta típica de empréstimo consignado
,
afirm
ando
que os descontos já superam R$ 21.000,00, mas a dívida nunca cessa
(“
escravidão financeira
”
).

Por seu turno, o
BANCO BMG
alegou a validade da contratação, juntando Termo de Adesão e comprovantes de 22 saques realizados, defendendo a ciência inequívoca do Apelado.

Ocorre que o
Juízo
a quo

acertadamente
reconheceu a prática abusiva, destacando que a RMC viola os princípios da boa-fé e da transparência ao induzir o consumidor a erro, colocando-o em desvantagem extrema e perpetuando o desequilíbrio contratual
, fundamentando a
sentença
no fato de
que sequer houve a comprovação de que o Apelado tivesse utilizado o cartão na função crédito.

De fato,
no caso concreto destes autos, o c
rédito
disponibilizado via
TED/Saque uma única vez,
à toda evidência, possui
característica típica de empréstimo consignado e não de uso rotativo de cartão de crédito
, atraindo a aplicação do entendimento desta Corte, segundo o qual
a onerosidade é reconhecida quando o consumidor, ao contratar RMC sem a devida informação, se submete a juros superiores e a uma dívida potencialmente perpétua, o que fere a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratua
l
.

Mesmo que o BMG tenha anexado documentos de formalização eletrônica, o Apelado contestou expressamente a ausência de sua assinatura nos documentos. A modalidade de crédito, tal como utilizada (liberação de quantia via TED e desconto da parcela mínima em folha), é a que melhor se assemelha ao empréstimo pessoal consignado

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO
HAJA COMPROVAÇÃO- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configurafalha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.” (TJMT. RAC 1021708-68.2021.8.11.0003. 4a Câmara de Direito Privado.
Rel
: Des. Guiomar Teodoro Borges. J. 24/01/2024.
DJe
30/01/2024) (
g.n
.)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - ONEROSIDADE EXCESSIVA - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC,é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. In
casu
,
obanco induziu o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de jurospraticada
. Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.” (TJMT. RAC: 1020817-11.2021.8.11.0015.
3a
Câmara
de Direito Privado. Rel
.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. j. 20/03/2024.
DJe
24/03/2024) (
g.n
.)

Ademais, c
onsiderando que o ônus da prova de que o consumidor foi devidamente
informado
sobre a modalidade
de cartão de crédito com margem de crédito consignável (
RMC
)
recai sobre a instituição financeira (
a
rt. 373, II, CPC), e tendo a sentença concluído que o
BANCO
apelante
não comprovou a utilização do cartão por meio de compras, a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado é a medida mais justa e adequada para restabelecer o equilíbrio contratual, mantendo o mútuo concedido (evitando o enriquecimento sem causa do consumidor) e afastando a modalidade de cartão que lhe foi imposta
, de
modo
que
a sentença deve ser mantida neste ponto
.

No que tange à reparação por danos morais, de fato, melhor sorte socorre ao
BANCO
apelante.

É que a
sentença condenou o
BANCO
a
pelante
ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais, sob o argumento de que os descontos indevidos em verba de caráter alimentar acarretam abalo emocional e constrangimento de ordem pessoal.

Contudo, e
mbora a falha na prestação do serviço seja manifesta, configurada pela onerosidade excessiva e violação do dever de informação, o entendimento deste
Sodalício
, em casos de mera cobrança indevida por vício de consentimento (RMC convertido), é
o
de que tal fato, por si só, não configura dano moral indenizável, a menos que haja prova de que os descontos geraram consequências graves que extrapolem o mero aborrecimento, como, por exemplo, a inscrição indevida em cadastros restritivos ou comprovado prejuízo à subsistência
, conforme se vê:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO
CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA
COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral
.” (TJMT. N.U 1047030-39.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis e Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04/10/2023,
DJe
10/10/2023) (
g.n
.)

“APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO EXTRA PETITA - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO
- PRÁTICA ABUSIVA - ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2o, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O julgado é extra petita quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED, mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral
. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.
(...)
”. (TJMT. N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023) (
g.n
.)

Diante disso, tenho que a
conversão da modalidade contratual e o recálculo da dívida já constituem a medida judicial compensatória para corrigir a falha de serviço e a onerosidade
, n
ão havendo nos autos prova de ofensa a direito da personalidade ou à dignidade do consumidor que justifique a reparação extrapatrimonial
.

Tanto é verdade que a
ausência de má-fé
foi
reconhecida implicitamente pela sentença ao afastar a repetição em dobro,
o que
reforça a tese de que o dano moral deve ser afastado, salvo comprovação de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou outros fatos que causem abalo concreto, o que não
ocorreu no caso
sub judice
.

Com tais considerações,
tenho que
deve
ser mantida
conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento
, devendo o recurso ser
provido apenas
afastar
a condenação por danos morais.

Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares de prescrição e decadência e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S
/
A
, apenas para extirpar da condenação a reparação por danos morais, restando mantidos os demais termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada
esta
ao
des
provimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025